Tribunal: TJDFT
Processo: 0748552-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INADEQUADA NA GUARDA COMPARTILHADA. VERBA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de prestação de contas ajuizada pelos alimentandos, representados pelo genitor não detentor da guarda fática, visando ao detalhamento dos gastos efetuados pela genitora com os valores pagos a título de prestação alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se, em contexto de guarda compartilhada, é possível a propositura de ação de prestação de contas pelo genitor alimentante para fiscalização da utilização dos valores pagos a título de prestação alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento especial da ação de exigir contas (arts. 550 a 553 do CPC) pressupõe relação jurídica que gere obrigação de prestar contas, o que não se verifica na relação alimentar, visto que os valores pagos integram, de forma irreversível, o patrimônio do alimentando.
4. Nos termos dos arts. 1.583, § 5o, e 1.589 do Código Civil, o direito de supervisão do genitor não guardião sobre aspectos financeiros e pessoais da guarda não se confunde com a obrigação de prestação de contas nos moldes processuais, sendo inadequada a via eleita para o controle da destinação dos alimentos.
5. O princípio da irrepetibilidade dos alimentos obsta a possibilidade de restituição de eventuais valores supostamente mal administrados, tornando inócua a prestação de contas, salvo em hipóteses excepcionais de evidente malversação dos recursos, o que não foi demonstrado no caso concreto.
6. A ausência de indícios concretos de desvio ou má gestão dos valores alimentares inviabiliza a pretensão deduzida, configurando ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ação de exigir contas não é meio adequado para controle da destinação da verba alimentar paga pelo genitor não guardião, salvo em hipóteses excepcionais de evidente malversação dos recursos, devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.583, § 5o, e 1.589; CPC, arts. 550 a 553.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831349, Relatora: Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1797880, Relator: Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 178280, Relatora: Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1765439, Relator: DEs. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.